Tribunal: TJPA
Processo: 0011976-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011976-89.2019.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ́NO MÍNIMO PERMITIDO AO TIPO PENAL VIOLADO. IMPROCEDÊNCIA.
Natureza e quantidade da droga apreendida que foi considerada, de forma idônea, preponderante sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CASO EM ESTUDO. TESE PROCEDENTE.
Compensadas, nos termos delineados no douto Parecer Ministerial, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, impondo a pena intermediária, bem como a reprimenda definitiva, em importe menor. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, tendo em vista a reincidência específica do apelante, de acordo com art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal. Precedentes citados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Leandro Pereira Lima
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou

à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 690 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt.
33, da Lei 11.343/2006,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 5308388, de forma sintética, que
no dia 24/10/2019, por volta das 12h, o acusado foi preso em flagrante delito na cidade de Marabá, por estar na posse de 41 (quarenta e uma) petecas da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, pesando cerca de 14g, sendo que, durante a apreensão, foram encontradas também em posse do acusado 01 (um) carretel de linha laranja, papel filme, tesoura e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), bem como dois aparelhos celulares, que, por sua vez, eram destinados à traficância.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade acima exposta.

Em razões recursais, ID 5308394,
requer a defesa a reforma da pena base, para que esta seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, acreditando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB lhes são favoráveis, aplicando também a atenuante da confissão espontânea, devendo, nesse caso, ser redefinido o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, por entender que o simples motivo do réu ser reincidente não é capaz de impor a pena no regime mais gravoso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a atenuante da confissão espontânea seja compensada com a agravante da reincidência, já que o denunciado não é multirreincidente, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reforma da pena base, para que esta seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, acreditando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB lhes são favoráveis, aplicando também a atenuante da confissão espontânea, devendo, nesse caso, ser redefinido o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, por entender que o simples motivo do réu ser reincidente não é capaz de impor a pena no regime mais gravoso.

A dosimetria penal procedida nos autos se deu nos seguintes termos (ID 5308393)
:

“
III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas

Na primeira fase
, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:

Culpabilidade em grau normal
, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são favoráveis
, pois embora o acusado registre uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado, esta será utilizada na segunda fase para caracterizar a reincidência. (CAC de fls. 24 do APF)

Conduta social considerada favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade reputada favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado
, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado
, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado
, já que não há informação exata nos autos de há quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.

A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena". No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado é reincidente específico.

A natureza e quantidade da droga não se mostram insignificantes
, qual seja, 14,236g de cocaína, divididas em 43 petecas, cabendo ainda ressaltar o alto poder lesivo e viciante da cocaína se comparada a outros entorpecentes, o que prejudica gravemente a saúde das pessoas.
Portanto, considero tal elemento desfavorável
.

Desta forma,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência (processo nº 0004810-45.2015.8.14.0028, conforme CAC de fls. 24 do APF), assim como a atenuante da confissão espontânea.
Havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias, resultando na pena provisória de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento de pena.

Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado é reincidente específico, conforme CAC de fls. 24, cabendo registrar que a condenação anterior também foi pelo crime de tráfico de drogas, de modo a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006.

Assim,
torno a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

(...)

III.1.2. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), agravante da reincidência e a atenuante da confissão, bem como causas de aumento e diminuição, e ainda procurando estabelecer proporcionalidade entre a pena de multa e a privativa de liberdade,
fixo-a em 690 (seiscentos e noventa) dias-multa
.”
Grifei e destaquei

Com relação a pretendida reanálise da pena base
, entendo que razão não assiste a defesa do recorrente, posto que como se vislumbra no trecho acima exposto, apesar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem todas favoráveis ao denunciado, mesma sorte não teve a análise da natureza e quantidade de droga apreendida, que conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, deverá ser considerada, pelo magistrado julgador, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Assim, o juiz a quo valorou de forma correta e idônea a natureza e quantidade de droga que foi encontrada com o apelante, impondo a pena base 1/6 acima de seu mínimo permitido (06 anos e 03 meses de reclusão), o que se mostrou bastante justo e adequando, bem como dentro do entendimento já sedimentado pelo próprio STJ, de que cada circunstância negativada em desfavor do réu elevará a pena base, acima de seu mínimo, à razão de 1/6, o que é o caso destes autos.

Agora, no que se refere a pretensão em se aplicar a atenuante da confissão espontânea ao apelante, neste ponto vejo que merece prosperar o apelo, mas nos termos afirmados pela Douta Procuradoria de Justiça em seu digno parecer
, já que como se viu acima, na dosimetria delineada, a magistrada de primeiro grau considerou preponderante a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, o que se mostrou uma decisão equivocada, já que essas duas circunstâncias são plenamente compensáveis uma pela outra.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ? É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?.” (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
Grifei e destaquei

Portanto, entendo necessário, como dito alhures, compensar a atenuante da confissão espontânea pela agravante da reincidência, impondo uma pena intermediária no mesmo importe da pena base arbitrada, que é de 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 600 dias multa, importe este que torno definitivo, por inexistir qualquer causa de aumento ou diminuição de pena nos autos.

Já quanto ao regime de cumprimento de pena
, este deve permanecer inicialmente no fechado, já que conforme destacado na decisão recorrida, por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.

Nesse mesmo sentido já decidiu em outras ocasiões o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal. 2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Em atenção ao art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o réu é reincidente, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 4. Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos, inviável a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no AREsp 1.988.006/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOUO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 31/01/2025